Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da determinação de id 15810999 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 19911635 e os documentos de id's 19911636 e 19911637 a ela vinculados. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto